Tribunal: TJDFT
Processo: 0711648-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711648-29.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO DO NASCIMENTO GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DO USUÁRIO. FILMAGENS. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA POR MEIO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MANTIDA. QUANTUM DE AUMENTO. UM SEXTO. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inviável a absolvição por insuficiência probatória, uma vez que comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente pelo depoimento extrajudicial do usuário, corroborado pelos depoimentos das testemunhas policiais na fase investigativa e judicial, pelas filmagens realizadas pelos agentes da Polícia Civil, com a prisão em flagrante do réu, bem como pelo auto de apresentação e apreensão e laudo de exame pericial. 2. As provas colhidas no inquérito policial não devem sozinhas lastrear decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, como ocorreu na hipótese. 3. Depoimentos das testemunhas policiais, apreciados em conjunto com os demais elementos de informação e provas, gozam de presunção de idoneidade para o decreto condenatório. 4. A culpabilidade deve ser entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, averiguando se atingiu maior reprovabilidade. No caso, o réu praticou o crime enquanto cumpria pena por condenação definitiva anterior, ainda que em liberdade, não havendo falar em “bis in idem”, pois, a fundamentação utilizada não foi a condenação anterior, mas o cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena. 5. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, bem como na segunda fase de dosagem para cada agravante, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso concreto. 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, afirmando que teria ocorrido bis in idem, porquanto a mesma sentença condenatória teria sido utilizada para valorar desfavoravelmente a culpabilidade, na primeira fase, e a reincidência, na segunda fase de dosimetria da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do CP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Ao revés do alegado pela Defesa, não há falar em bis in idem, pois a fundamentação utilizada não foi a condenação definitiva anterior, mas o cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena” (ID 31405002). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior” (AgRg HC 639.218/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 20/9/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027